Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-83.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME SEMIABERTO QUANTO A UM DOS ACUSADOS E ABERTO QUANTO AO OUTRO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIVERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS CONCEDIDA A UM DOS ACUSADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu produtos de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição.
2. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
3. Os acusados, ao participarem ativamente da aquisição do veículo de origem criminosa, bem como ao se beneficiarem, conduzirem e guardarem o automóvel sabidamente oriundo de roubo, agiram em unidade de desígnios, configurando assim o crime de receptação.
4. Não prospera a fundamentação empregada na sentença para justificar a valoração negativa do vetor relativo às circunstâncias do crime que não se afastou das elementares do tipo penal receptação.
5. Desfavoráveis duas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, no caso, antecedentes e culpabilidade, possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 4 anos, a teor do disposto no art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal.
6. Em que pese o apelante não seja reincidente em crime doloso, para a concessão do benefício da substituição da pena por restritivas de direitos, necessário o atendimento concomitante de todos os incisos elencados no art. 44 do Código Penal. In casu, um dos recorrentes não preenche o que dispõe o inciso III do art. 44 do Código Penal, inviabilizando a adoção do referido benefício.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.